Tribunal: STF
Processo: HC 136216
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A superação da Súmula 691/STF pressupõe flagrante ilegalidade ou teratologia. Hipótese concreta em que o Juiz singular, fundamentadamente, reconheceu a tipicidade material da conduta em razão de aspectos subjetivos desfavoráveis, proceder que, por si, não destoa da jurisprudência da Corte. 



    3. Agravo regimental desprovido.